Tribunal: TJPA
Processo: 0000602-88.2018.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000602-88.2018.8.14.0003

APELANTE: CIRO MARCIAL ROZA JUNIOR

APELADO: ROSANGELA MARIA PALMA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000602-88.2018.814.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALENQUER/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: CIRO MARCIAL ROZA JUNIOR

ADVOGADO: JOÃO PORTILHO FERREIRA BENTES JUNIOR – OAB/PA 15.419

APELADO: ROSÂNGELA MARIA PALMA CORREA

ADVOGADO: MARINÊS CATTANI – OAB/PR 118.325

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DA AMEAÇA DE TURBAÇÃO. CONFISSÃO TÁCITA POR INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. DESPREZO DO RECORRENTE AOS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Ciro Marcial Roza Junior contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que julgou procedente o pedido de Rosângela Maria Palma Corrêa em ação de interdito proibitório. A autora alegou posse mansa, pacífica e contínua sobre imóvel rural, bem como a prática de atos de turbação por parte do réu, consistentes na destruição de cercas e imposição de novas divisas. A sentença reconheceu a procedência do pedido com base em prova documental e testemunhal favorável à autora, além da intempestividade da contestação apresentada pelo requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há impossibilidade jurídica do pedido por ausência de descrição do imóvel; (ii) estabelecer se a autora é parte legítima ativa na demanda, ante a alegação de não ser titular registral do bem; (iii) determinar se a descrição da área é suficientemente precisa para o ajuizamento da ação possessória; e (iv) verificar se restou comprovada a posse da autora e o justo receio de esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de interdito proibitório, conforme os artigos 561 e 567 do CPC, exige a demonstração da posse e do justo receio de turbação. Tais requisitos foram atendidos pela autora, que apresentou prova documental da posse e produziu prova testemunhal que confirmou o uso do imóvel para atividades agropecuárias e os atos de turbação perpetrados pelo réu.

4.

A jurisprudência do TJMG reforça essa exigência probatória ao afirmar que “a prova da posse deve ser clara, contínua e ostensiva”, e que “a ausência de documentos idôneos [...] fragiliza a pretensão possessória” (TJMG, AI 1.0000.24.454902-8/001, Rel. Des. Francisco Costa, 12ª Câmara Cível, j. 03.12.2025, pub. 04.12.2025).

5.

O réu, por sua vez, apresentou contestação intempestiva, o que ensejou sua desconsideração nos termos do art. 344 do CPC, implicando confissão ficta quanto aos fatos alegados pela autora.

6.

Além da intempestividade da defesa, o recorrente
desprezou seus meios de prova
, não apresentando provas em momento oportuno (fase do art. 357 do CPC), tampouco indicando ou produzindo prova oral, respondendo negativamente a cada pergunta do juízo quando instado a se manifestar sobre o interesse em produzir provas testemunhais ou prestar depoimento pessoal.

7.

O entendimento doutrinário citado no voto, de Leonardo Carneiro da Cunha, reforça a exigência de prova da ameaça: “No interdito proibitório, o autor tem de provar, além de sua posse [...], a ameaça de turbação ou esbulho, daí advindo o justo receio”, admitindo-se, quando necessário, justificação prévia.

8.

A alegação de ilegitimidade ativa por ausência de registro em nome da autora não se sustenta, pois a tutela possessória independe da titularidade do domínio, bastando a comprovação do exercício fático da posse, conforme reiterado pela jurisprudência e pela doutrina.

9.

A ausência de impugnação da autora quanto à intempestividade da defesa não elide os efeitos jurídicos da preclusão temporal nem a responsabilidade probatória do réu, que permaneceu inerte em demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova da posse e do justo receio de esbulho constitui requisito indispensável para o deferimento do interdito proibitório, nos termos dos arts. 561 e 567 do CPC.

2.

A confissão ficta decorrente da intempestividade da contestação reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

3.

A posse é protegida judicialmente independentemente do registro do imóvel, bastando o exercício fático e comprovado da posse.

4.

O desprezo pelo ônus probatório, mediante a não apresentação de provas e a recusa em produzi-las, impede o acolhimento de alegações defensivas em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 567, 373, I e II, 344 e 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.454902-8/001, Rel. Des. Francisco Costa, 12ª Câmara Cível, j. 03.12.2025, pub. 04.12.2025.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000602-88.2018.814.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALENQUER/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: CIRO MARCIAL ROZA JUNIOR

ADVOGADO: JOÃO PORTILHO FERREIRA BENTES JUNIOR – OAB/PA 15.419

APELADO: ROSÂNGELA MARIA PALMA CORREA

ADVOGADO: MARINÊS CATTANI – OAB/PR 118.325

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CIRO MARCIAL ROZA JUNIOR
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara

Única da Comarca de Alenquer/Pará, que assim julgou procedente o pedido autoral

segundo parte dispositiva visualizada:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25011619233100000000026261067

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Impossibilidade jurídica do pedido por ausência de descrição do imóvel;

b.

Ilegitimidade ativa da Recorrida que não tem seu nome registrado no bem;

c.

Imprecisa descrição da área objeto da manutenção de posse e

d.

Posse não comprovada.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID

27031987).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

27031988).

À minha relatoria em 25.05.2025, por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0000602-88.2018.814.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALENQUER/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: CIRO MARCIAL ROZA JUNIOR

ADVOGADO: JOÃO PORTILHO FERREIRA BENTES JUNIOR – OAB/PA 15.419

APELADO: ROSÂNGELA MARIA PALMA CORREA

ADVOGADO: MARINÊS CATTANI – OAB/PR 118.325

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com os seguintes destaques
:

Artigo 567 do CPC

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
.

Artigo 561 do CPC

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração

Artigo 373 do CPC

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Na qualidade de remédio jurídico que objetiva proteger o direito de posse quando não turbada ou esbulhada, o interdito proibitório exige o preenchimento dos requisitos delineados nos artigos 561 e 567 ambos do CPC, a saber:

a.

Prova da posse sobre o bem

e

b.

Do justo receio de moléstia dessa posse devidamente provada.

Dito isso, a mera apresentação de documentos destituídos do cotejo com os

meios de prova orais quando presentes o necessário rebate entre posses a fim delas

extrair a melhor e acertada

posse, compreendo,, não é suficiente ao acolhimento do pedido autoral.

Nesse sentido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - INCONSISTÊNCIAS NAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE - REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- INDEFERIMENTO DA LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 561, 562, 567 e 568 do Código de Processo Civil, para a concessão de liminar em interdito proibitório, incumbe ao autor comprovar a posse, a ameaça de turbação ou esbulho e a data de sua ocorrência.
2
. A prova da posse deve ser clara, contínua e ostensiva, não se admitindo alegações desacompanhadas de elementos concretos de sua existência prévia.
3. A ausência de documentos idôneos a demonstrar o exercício da posse, somada às contradições quanto ao tempo de ocupação, à metragem do imóvel e ao endereço de residência do agravante, fragiliza a pretensão possessória em sede cautelar.
4. Diante das inconsistências verificadas e da ausência de prova da posse, impõe-se a manutenção do indeferimento da liminar de interdito proibitório, uma vez que não preenchidos os requisitos legais, tratando-se de questão a demandar maior dilação probatória
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.454902-8/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Costa , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2025, publicação da súmula em 04/12/2025). Negritei.

Entendimento a

qual se .alinha a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha:

7. Prova da ameaça
. No interdito proibitório, o autor tem de provar, além de sua posse, para fins do art. 561, é a ameaça de turbação ou esbulho, daí advindo o justo receio. Não sendo possível provar por prova pré-constituída, admite-se a justificação prévia, com prévia citação do réu.
[1]

Percebam que a demanda gravita em torno do contexto probatório,, onde cada litigante é responsável por seu encargo probatório dirigido pelas disposições legais acima citados.

Caso concreto.

CIRO MARCIAL ROZA JUNIOR
não prova os fatos extintivos ou, minimamente, modificativos da pretensão(artigo 373, I,, do CPC) dado ter apresentado defesa intempestiva, visualiza-se:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082410404500000000026260940

Além de não ter apresentado o elenco de provas em atendimento à fase do artigo 357 do CPC.( Pje ID 27031913), o Recorrido nada questionou acerca da intempestividade da defesa e tampouco compreendeu a qualidade e peso de sua responsabilidade probatória.

Frente

ao quadro, trago para o voto o trecho da objurgada que a comporá:

II.2 Análise do caso concreto

A documentação apresentada pela autora comprova sua posse contínua, pacífica e anterior sobre o imóvel rural. As testemunhas ouvidas reforçaram que a requerente utiliza o bem para atividades agropecuárias e que o requerido praticou atos inequívocos de turbação, incluindo a destruição de cercas e a colocação de divisas na área.

A contestação apresentada pelo requerido foi devidamente certificada como
intempestiva
, configurando confissão tácita nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Não há, portanto, elementos probatórios que contrariem a narrativa autoral ou que justifiquem as ações do requerido.

A turbação praticada pelo requerido compromete o exercício da posse da autora, caracterizando-se como ato injusto, passível de repressão judicial.( Pje ID 27931805).

Entendo, portanto, que as premissas recursais – Impossibilidade jurídica do pedido por ausência de descrição do imóvel; Ilegitimidade ativa da Recorrida que não tem seu nome registrado no bem; Imprecisa descrição da área objeto da manutenção de posse e Posse não comprovada – deveriam ser debatidas na instrução processual, que não ocorreu.

Na mídia inicial, visualiza-se:

Ouvi que o Recorrente desprezou seus meios de prova, inclusive respondendo negativamente a cada pergunta do julgador quando da identificação de cada qual(depoimento pessoal e testemunhal). E, indo aos Ids dos autos, percebi que
CIRO MARCIAL ROZA JUNIOR
não apresentou seu quadro probatório.

Logo, a sentença combatida está certa e condizente com a moldura contida nos autos do processo ,

não sofrendo

qualquer retoque.

Portanto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível
, mantendo-se irretocável a objurgada
conforme fundamentos antes delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.957. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 08 jan. 2026.

Belém, 20/02/2026